Tribunal: STF
Processo: ARE 1542279
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma do STF que negou provimento a agravo regimental interposto contra julgado que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Considerou-se que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a exigência de inscrição no CADASTUR como condição para adesão ao PERSE, sendo inviável sua análise em recurso extraordinário, por demandar interpretação de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório que impugnava acórdão que entendeu exigível a inscrição prévia no CADASTUR como condição para fruição dos benefícios fiscais do PERSE. 



    O embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não se pronunciou sobre a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação e, ainda, sobre o advento da Lei 14.859/2024 que alterou a Lei 14.148/2021. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido.



    O embargante, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que manifestam a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 — grifei).



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – o recurso extraordinário foi desprovido com base nas razões de decidir:



    4. A controvérsia exige interpretação de legislação infraconstitucional (Leis nº 14.148/2021 e 11.771/2008; Decreto nº 7.381/2010; Portaria ME nº 7.163/2021), bem como reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 454 e 636 do STF.



    5. A ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas enseja, ainda, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 1.517.693 RG/SP (Tema 1.333 da Repercussão Geral), reconheceu a natureza infraconstitucional das controvérsias sobre a adequação de atos normativos infralegais à lei instituidora do benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para sua concessão.



    7. É inaplicável o art. 1.033 do CPC/2015 quando a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial não resulta em inadmissão fundada exclusivamente na natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator